Tribunal: TJDFT
Processo: 0729552-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0729552-60.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: C. D. C. REPRESENTANTE LEGAL: CAMILA MARIA ESTANISLAU DUARTE AGRAVADO: UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COOPERATIVA MEDICA LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por C. D. C., menor impúbere, representada por sua genitora, CAMILA MARIA ESTANISLAU DUARTE, contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 12a Vara Cível de Brasília, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0717892-42.2019.8.07.0001, proposto por UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COOPERATIVA MÉDICA LTDA. em desfavor da agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 201177881 dos autos de referência), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu a impugnação à penhora ofertada pela agravante, objetivando desconstituir constrição judicial que recaiu sobre valores depositados em conta poupança. Na oportunidade, o Juízo a quo considerou que é ônus da executada comprovar a impenhorabilidade do valor bloqueado, o que não teria ocorrido no caso dos autos. No agravo de instrumento interposto, a agravante alega que é menor de idade, contando com 5 (cinco) anos de idade e que sua poupança é fruto de esforços de sua avó em poupar um valor para quando atingida sua maioridade. Afirma que, por ser menor, não lhe é possível ter uma conta bancária em seu nome, assim, a conta se encontra em nome de sua genitora. Aponta que não restou caracterizado desvirtuamento da conta poupança atingida pela constrição, de modo que estaria acobertada pela impenhorabilidade Ao final, a agravante postula a reforma da r. decisão recorrida, para desconstituir a penhora realizada no valor de R$ 2.390,24 (dois mil trezentos e noventa reais e vinte e quatro centavos). Não houve recolhimento do preparo, em razão de a recorrente ser beneficiária da gratuidade de justiça (ID 38476261 dos autos de origem). É o relatório. Verifico que a agravante não postulou ou fundamentou pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou de antecipação dos efeitos da tutela recursal, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se a agravada para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, colha-se a manifestação da d. Procuradoria de Justiça, nos termos do artigo 248, inciso VI, do RITJDFT. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 18 de julho de 2024 às 17:47:16. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora